Tribunal: STF
Processo: HC 175800
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-05
Data de publicação: 2019-11-05

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Homicídio culposo. Presença de circunstância judicial desfavorável. Agravante que fugiu do local do acidente sem prestar socorro. 3. Agravo improvido.